Tribunal: TJSP
Processo: 2161534-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS SUPOSTAMENTE CAUSADOS POR ÔNIBUS RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, § 6o, DA CF E DO ART. 25 DA LEI N.o 8.987/95. Não havendo, na petição inicial, atribuição de responsabilidade

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS SUPOSTAMENTE CAUSADOS POR ÔNIBUS RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, § 6o, DA CF E DO ART. 25 DA LEI N.o 8.987/95. Não havendo, na petição inicial, atribuição de responsabilidade direta ao ente público, a sua obrigação é, em princípio, subsidiária e não solidária, não se justificando seja mantido no polo passivo da ação de conhecimento.
Recurso improvido.